Tribunal: STF
Processo: RE 626835
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 557, CAPUT, DO CPC. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, §1º, DO RISTF.



    Inexistência de ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa em decisão de relator que nega seguimento a recurso manifestamente incabível, com fulcro no art. 557, caput, do CPC.



    Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. Não preenchimento do requisito de regularidade formal, expresso no art. 317, § 1º, do RISTF (“a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”).  



    Agravo regimental a que se nega provimento.